Tribunal: TJBA
Processo: 8071737-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071737-35.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MICHEL SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteava o reconhecimento da irregularidade de inscrição em sistema de informações de crédito (SCR/SISBACEN), bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora; (ii) saber se a inscrição do consumidor no SCR/SISBACEN, sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não tendo a parte contrária se desincumbido do ônus de provar o contrário. 4. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao direito à informação. 5. A inscrição em cadastros de crédito exige notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 43, §2º, do CDC, sendo tal dever aplicável também ao SCR/SISBACEN. 6. O sistema SCR, embora possua natureza informativa, produz efeitos concretos na análise de crédito, assumindo caráter restritivo, o que impõe a observância das garantias consumeristas. 7. A ausência de comprovação da notificação prévia torna a inscrição irregular, configurando ato ilícito. 8. O dano moral, na hipótese, é presumido, decorrendo da própria inscrição indevida em cadastro com potencial restritivo. 9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A inscrição do nome do consumidor no SCR/SISBACEN sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido. 2. O sistema SCR, embora de natureza informativa, possui efeitos equiparados aos cadastros restritivos de crédito, exigindo observância das normas do Código de Defesa do Consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2º; CPC, arts. 99, §3º, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8064983-48.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 30/07/2024, pub. 04/10/2024; TJBA, Apelação nº 8079024-20.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 2024, pub. 06/06/2024;TJBA, Apelação nº 8065260-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 2024, pub. 01/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071737-35.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MICHEL SANTOS OLIVEIRA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora